Tribunal: STF
Processo: HC 271349
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO  CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ruan Nazario Machado e Laura da Rosa Wille, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no  Agravo em Recurso Especial nº 3.035.901/SC.

2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau, à pena de 10 anos, 9 meses e 1 dia de reclusão (Ruan) e 9 anos e 2 meses de reclusão (Laura), ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado).

3. A sentença condenatória foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em julgamento de apelação criminal.

4. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido na origem. No STJ, o agravo teve o provimento negado, seguindo-se o citado agravo regimental. 

5. Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade, consistente na nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado mediante prévia exposição das vítimas à fotografia dos acusados, com indicação de seus dados pessoais por policiais, o que teria contaminado toda a prova subsequente. Alega que os depoimentos das vítimas não constituem provas independentes, por derivarem diretamente do reconhecimento viciado, em afronta às teses firmadas no Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à contaminação da memória do reconhecedor. Argumenta, ainda, que a condenação não se apoia em elementos probatórios autônomos, inexistindo provas materiais, perícias, imagens ou apreensão de objetos relacionados ao crime, de modo que a manutenção do édito condenatório violaria o devido processo legal, a presunção de inocência e a vedação à prova ilícita. Sustenta a existência de precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a nulidade de condenações baseadas em reconhecimento fotográfico irregular, admitindo o habeas corpus, em caráter excepcional, diante de manifesta ilegalidade. Quanto à paciente Laura da Rosa Wille, ressalta circunstâncias pessoais favoráveis, destacando tratar-se de ré primária, sem antecedentes, mãe de criança de tenra idade e possuidora de vínculo empregatício formal, circunstâncias que reforçariam a desproporcionalidade da execução da pena.

6. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta aos pacientes. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente absolvição dos pacientes por ausência de provas válidas de autoria, ou, subsidiariamente, a determinação de novo julgamento pelo Tribunal de origem, com desconsideração da prova reputada ilícita. Pugna, ainda, que seja  concedida, em favor da paciente Laura, a substituição do regime fechado pelo domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

É o relatório. 

Decido. 

7. Segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha:
 
“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”
(AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
“NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”
(HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).

8. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assentou que, embora suscitada a nulidade do reconhecimento fotográfico, a condenação dos pacientes não se apoiou exclusivamente nesse elemento probatório, tendo sido corroborada por outros meios de prova, notadamente os depoimentos das vítimas e de agente policial colhidos sob o crivo do contraditório judicial. Destacou, ainda, que os ofendidos reconheceram os acusados com segurança, em momentos distintos, e que as descrições por eles fornecidas seriam compatíveis com as características dos pacientes, reputando-se, assim, idôneo o conjunto probatório para sustentar o édito condenatório. Nesse sentido, consignou que o reconhecimento fotográfico, ainda que não observado com rigor o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser valorado quando amparado por outros elementos de prova produzidos em juízo. Veja-se os seguintes trechos:

“ (...) os ofendidos reconheceram os réus Ruan e Laura com firme certeza, inclusive disseram em Juízo que se os vissem novamente, certamente ainda os reconheceriam. Ressalta-se que as vítimas relataram que os dois primeiros assaltantes se tratavam de um casal. Não obstante, destaca-se que as vítimas realizaram os reconhecimentos individualmente e ambos apontaram as mesmas pessoas, ou seja, Ruan e Laura, que, de fato, são um casal. 
Destaca-se que, num primeiro momento, os policiais militares assim que chegaram para atender a ocorrência e tomarem conhecimento acerca das características do acusado Ruan, logo já perceberam se tratar deste, pois conhecido dos agentes públicos de outros crimes. De todo modo, nada foi informado pelos policiais a respeito da esposa de Ruan - até porque se trata de ré primária -. Todavia, dadas as informações repassadas acerca da acusada, a Polícia Civil investigou e tomou conhecimento por intermédio do sistema interno que se tratava da esposa de Ruan, a qual foi reconhecida dente outras mulheres semelhantes.
Frisa-se que a descrição dada pelas vítimas quanto à feminina são muito precisas, isto é, pele bem clara, loira, baixa, com piercing no nariz e óculos. Inclusive, a vítima Anderson relatou na delegacia que na foto apresentada Laura estava com o mesmo óculos que utilizou no roubo.
Sendo assim, tais circunstâncias não podem vistas como mera coincidência. No mais, no que tange ao reconhecimento do agente (CPP, art. 226), colhe-se da doutrina o seguinte excerto: 
É o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa. No ensinamento de ALTAVILLA, o 'reconhecimento é o resultado de um juízo de identidade entre uma percepção presente e uma passada. Reconhece-se uma pessoa ou uma coisa quando, vendo-a, se recorda havê-la visto anteriormente' [...]Trata-se de meio de prova. Através do processo de reconhecimento, que é formal, como se verá a seguir, a vítima ou a testemunha tem condições de identificar (tornar individualizado) uma pessoa ou uma coisa, sendo de valorosa importância para compor o conjunto probatório (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. Volume Único. Grupo GEN, 2023. p. 320). 
Acerca do assunto, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal ao consignar que "a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal" (STF, AP nº 1032, rel. Min. Edson Fachin, j. em 22.04.2022). 
Desse modo, remanesce o entendimento de que o reconhecimento fotográfico possui valor probatório mesmo que não observadas, rigorosamente, as formalidades previstas no art. 226 da lei processual penal, mormente quando respaldadas por outros elementos probatórios.
Nesse viés, destaca-se que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelo policial civil, foram suficientes para demonstrar que o crime foi cometido por três pessoas, porquanto dois dos agentes (Ruan e Laura), um casal, fez a abordagem de Anderson, enquanto o outro chegou quando as vítimas já estavam rendidas no interior da residência.” (e-doc. 30; grifos nossos) 

9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, aludindo ao pronunciamento da instância ordinária, concluiu que os reconhecimentos não foram as únicas provas relacionadas à autoria delitiva. Veja-se, no que é pertinente, o teor do pronunciamento: 

"(...) 
O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Embora se alegue nulidade do reconhecimento pessoal, existem outros elementos probatórios independentes que sustentam a condenação. Ademais, como bem ressaltou o parecer do Ministério Público Federal "a análise dos pleitos defensivos para quiçá concluir de modo diverso do veredito profligado demanda inevitável (re)exame do arcabouço probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na via optata (e) por Corte Superior incompetente, que não pode ser demandada como terceira instância recursal, segundo lapidar texto da Súmula nº 7/STJ" (fl. 606). 
Nessa linha, considerando que o reconhecimento guarda congruência com as demais provas existentes nos autos, obtidas de forma autônoma, notadamente os depoimentos prestados pelas vítimas e pelo policial civil, para acolhimento da tese absolutória defensiva, seria necessário proceder ao reexame de circunstâncias inerentes ao caso concreto, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ (e-doc. 32; grifos nossos). 

10. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, em especial do voto condutor do acórdão da apelação (e-doc. 30), revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou isoladamente no reconhecimento fotográfico, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de ordinárias. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:
 
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).
 
11. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

12. Por fim, verifico que a pretensão  de substituição do regime fechado pelo cumprimento em regime domiciliar em favor da paciente Laura, nos termos do art. 318-A do CPP, não chegou a ser analisado pelas instância antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator